Tribunal: TJSP
Processo: 1019360-19.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifa de avaliação do bem – Despesas com serviços de terceiros, com correspondente bancário, com registro do contrato e com inserção de gravame.

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa ou despesa não prevista contratualmente ou que se insurge contra questão

Ementa:

Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifa de avaliação do bem – Despesas com serviços de terceiros, com correspondente bancário, com registro do contrato e com inserção de gravame.

O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa ou despesa não prevista contratualmente ou que se insurge contra questão decidida de forma favorável ao recorrente.

Recurso não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano – Seguro de proteção financeira.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.

3. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente demonstração de que consumidor fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.

Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019360-19.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEILA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
2
Voto n°: 43062
Apel. n°: 1019360-19.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
APTE. : LEILA DA SILVA (justiça gratuita)
APDA. : o BANCO PAN S/A
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade Tarifa de
avaliação do bem Despesas com serviços de terceiros, com
correspondente bancário, com registro do contrato e com inserção
de gravame.
O recurso não é de ser conhecido na parte que deduz pretensão de
reconhecimento de abusividade e ilegalidade de tarifa ou despesa
não prevista contratualmente ou que se insurge contra questão
decidida de forma favorável ao recorrente.
Recurso não conhecido nestes aspectos.
Ação revisional
Cédula de crédito bancário
Juros
remuneratórios Capitalização inferior a um ano Seguro de
proteção financeira.
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições
financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.
3. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de
cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de
contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo
devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por
conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego,
falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser
compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a
possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor
lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente
demonstração de que consumidor fora compelido a aderir à
seguradora indicada pela instituição financeira.
Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Ação improcedente.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de Cédula de Crédito Bancário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
3
084196253.
Suscitando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, aduz a recorrente, em suma, o
seguinte: incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do
Consumidor; é vedada legalmente a prática do anatocismo; os juros
remuneratórios cobrados são superiores à média de mercado; a cobrança
indevida de encargos da normalidade tem o condão de descaracterizar a mora; é
ilegal e abusiva a cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de despesa com
correspondente bancário, de gravame, de registro do contrato e de avaliação do
bem, bem como de seguro.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual e respondido.
É o relatório.
I O recurso não é de ser conhecido no tocante à pretensão
de reconhecimento de abusividade/ilegalidade das despesas com registro do
contrato, com inserção de gravame e com serviços de terceiros e de
correspondente bancário, dada a inexistência de previsão contratual de cobrança
de tais tarifas/despesas.
Já em relação à tarifa de avaliação do bem, a apelante não
ostenta interesse de recorrer, na medida em que a sentença lhe foi favorável ao
determinar que o réu devolvesse o valor cobrado a esse título.
Logo, do recurso, nestes aspectos, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II Despropositada é a pretensão de retorno dos autos à
fase de dilação probatória.
No caso, a perícia contábil revela-se dispensável para a
solução das questões atinentes à prática indevida do anatocismo, ao excesso de
juros e à exclusão do seguro de proteção financeira, que podem ser deslindadas
com base no contrato e em consonância com a legislação e a jurisprudência
incidentes na espécie, não havendo, com isso, como se reconhecer que a lide
necessita de outros elementos além dos que nela constam.
III Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, em face da existência de relação de consumo entre mutuária e
instituição financeira. Os contratos bancários que têm por objeto o fornecimento
de produto (dinheiro) e serviços são abrangidos pelas regras do Código de
Defesa do Consumidor, como, aliás, está explicitado no art. 3o, § 2o.1
1 "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
4
Nelson Nery Júnior2 esclarece que "Havendo outorga do
dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a
relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o
devedor tome dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será
destinatário final e portanto não há que se falar em relação de consumo".
Isso não implica, todavia, acolhimento da pretensão revisional
à luz do diploma consumerista, pois sobre a relação jurídica travada entre autora
e réu incidem outros princípios e outras normas que devem também ser
observados.
IV

Com
respeito
ao
alegado
excesso
de
juros
remuneratórios, para solucionar de vez tal questão, que vem sendo repetida em
diversas demandas, o E. Superior Tribunal de Justiça exarou a “orientação 1”,
nos seguintes termos:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.” 3
No caso, não se vislumbra abusividade na taxa prevista na
cédula (2,013% ao mês), não se mostrando discrepante à praticada no mercado
financeiro para o tipo de operação questionada.
V No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
2 "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", Forense, Rio de Janeiro, 1991, p. 305
3 REsp. no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.0 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
5
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.4
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.5
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.6
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
4 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.
5 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.
6 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
6
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 7
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
7 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
7
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Diante desse quadro, conclui-se não incidir o disposto na
Súmula 121 do STF, sendo irrelevante a discussão acerca da utilização da
Tabela Price no contrato em questão, já que o anatocismo, na espécie, não é
vedado, dada a existência de norma legal a permitir essa prática.
VI No que concerne ao seguro de proteção financeira, não
há que se falar em “venda casada” por ter a autora aderido ao produto no ensejo
da celebração do contrato “sub judice”.
A cobertura securitária não se encontra vinculada a contrato
de financiamento por se tratar de contratação opcional, que visa assegurar a
quitação do saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira
por conta, por exemplo, de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Conclui-se que, embora referido custo possa estar
incorporado ao valor do financiamento, o aderente não está condicionado à sua
contratação para a obtenção do valor financiado, sendo sua a opção de fazê-lo
ou não, não podendo agora se eximir de tal compromisso.
Ressalte-se, por oportuno, que a prática da denominada
“venda casada” é de ser reconhecida quando o fornecedor impõe ao consumidor
um produto do qual não necessita e que, via de regra, não guarda relação direta
com o contrato principal. Como exemplo, pode-se citar a contratação de um
seguro habitacional ou de vida coletivo que não estejam vinculados ao mútuo,
situação, todavia, inocorrente na hipótese retratada.
É de se salientar, por oportuno, que o tema relacionado à
validade do seguro prestamista foi apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp. 1.639.320-SP, alçado a repetitivo, julgado em 12.12.2018, de
relatoria do i. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que foram fixadas as
seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019360-19.2019.8.26.0007 -Voto no 43062
8
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Logo, segundo aludido posicionamento, não pode a
instituição financeira obrigar o mutuário a contratar com a seguradora por ela
indicada, seja pertencente ou não ao seu conglomerado empresarial, impedindo
que ele escolha outra seguradora que mais lhe aprouver. Aliás, neste ponto
específico gravitou a tese emanada pela E. Corte.
Todavia, isso não leva à invalidade da cláusula que
estabelece a opção de contratação do seguro, eis que, neste caso, à
consumidora foi dada a liberdade de contratá-lo ou não no ensejo da aquisição do
mútuo.
É de se frisar, além disso, que a petição inicial foi elaborada
de forma genérica, embasada na singela alegação de indevida “venda casada”.
VII Ausente, como visto, irregularidade ou ilegalidade nos
encargos previstos na cédula, não há que se falar em descaracterização da mora.
VIII Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, negando-
lhe provimento.
ITAMAR GAINO
Relator